Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBTRAÇÃO DE COISA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. PROXIMIDADE DO RESULTADO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
4. Nos termos do artigo 146 do Código Penal, o crime de constrangimento ilegal configura-se pelo ato de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. In casu, constando-se que o dolo do acusado foi o de subtrair dinheiro da vítima, sua irmã, e não apenas constrangê-la, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal.
5. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
6. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
7. Na hipótese em exame, verificando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, visto que as vítimas correram e chamaram a polícia, fazendo com que o denunciado fosse preso em flagrante, compatível se revela a redução da pena em 1/3 (um terço).
8. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, se o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
9. Apelação criminal conhecida e não provida.